Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000229-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HANFLEY RAILES DA SILVA - CPF: 048.806.811-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.418.281-55 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAMARYS ORMOND MOREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – CONSIDERÁVEL PREJUÍZO FINANCEIRO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – BENS ÚNICOS DA FAMÍLIA – DESCABIMENTO – INÚMEROS OBJETOS SUBTRAÍDOS – BENS COMUNS E PESSOAIS – APELO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, a exemplo da confissão extrajudicial do agente, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos, sobretudo com as declarações uníssonas dos policiais militares, prestadas em ambas as fases processuais.

Nos crimes patrimoniais, quando o valor do prejuízo é consideravelmente expressivo, pode ser considerado para elevar a
pena-base, sopesando-se negativamente as consequências do crime, porque a lesão revela-se exacerbada e extrapola as consequências naturais do tipo penal violado.

Se o crime de roubo atingiu, além do patrimônio comum da família, também
bens pessoais, deve ser reconhecido o concurso formal de delitos (art. 70, CP), não havendo falar em crime único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Hanfley Railes da Silva,
nos autos da ação penal n. 1000229-19.2021.8.811.0003, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II
,
e
§ 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 (três vítimas), do mesmo
Codex
, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais anexas (Id. 86189461), a sua absolvição, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base, alegando que às consequências do delito (art. 59, CP), foram valoradas em seu desfavor sem motivação válida, e, por fim, almeja que, em relação ao concurso formal (art. 70, CP), seja reconhecida a subtração de bens de apenas duas vítimas, readequando-se a fração empregada.

Nas contrarrazões recursais (Id. 86189465), o representante ministerial rechaça os argumentos defensivos, e pede o desprovimento do apelo interposto.

Nesta instância superior, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto Medeiros Júnior (Id. 87549992), manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente demostrado no conjunto probatório – Depoimento das vítimas, somados aos depoimentos firmes e coesos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do Apelante – Redução da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Requestada a diminuição da fração do concurso formal, tendo em vista que as vítimas Damarys e Luiz Henrique são casados – Inviabilidade – Violação de patrimônios distintos – Quantum suficiente – Entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
Hanfley Railes da Silva
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II
,
e
§ 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 (três vítimas), do mesmo
Codex
, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante, tem-se que por volta das 19h30min, do dia 30.12.2020, na residência particular situada na rua Mariana, Quadra 11, Lote 07, Residencial Mathias Neves, no município de Rondonópolis, o sentenciado
Hanfley Railes da Silva
, agindo em concurso de pessoas com indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Hilux CD SRX 4X4 2.8 TDI, cor preta, placa QBP-3443, avaliada indiretamente em R$ 151.943,00, pertencente à vítima Milena Rodrigues da Silva, e diversos eletrônicos, bolsas, celulares, televisão, acessórios (pulseiras, correntes e brincos), do casal Damarys Ormond Moreira e Luiz Henrique.

Constatou-se até então que, no dia dos fatos, a vítima Milena Rodrigues da Silva foi à residência das vítimas Damarys Ormond Moreira e Luiz Henrique, visitá-los. No momento em que deixava o local, em sua Hilux, Milena foi abordada pelo denunciado
Hanfley
e pessoa não identificada, cada qual portando uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e entraram na residência do casal Damarys e Luiz Henrique, onde havia uma criança (Bryan – 5 anos) e um adolescente (Gustavo – 13 anos).

Já no interior do local,
Hanfley
e seu comparsa subjugaram as vítimas, amarrando-as, e passaram a recolher diversos objetos da residência, tais como eletrônicos, bolsas, celulares, televisão, acessórios (pulseiras, correntes e brincos), pertencentes ao casal Damarys e Luiz Henrique, e a todo momento proferiam ameaças, afirmando que, se chamassem a polícia, voltariam e ceifariam a vida de todos.

Após subtraírem os objetos, o sentenciado e o indivíduo não identificado colocaram a res furtiva na caminhonete Hilux da vítima Damarys e, em seguida, empreenderam fuga.

Ato contínuo, ao perceberem que os dois indivíduos já haviam deixado o local, as vítimas se desamarraram e acionaram a polícia militar, a qual realizou rápidas diligências, e conseguiram localizar e perseguir o veículo ainda nas imediações.

Durante a perseguição, no cruzamento entre a rua Campo Limpo e a rua Ponce de Arruda, a caminhonete colidiu em uma residência, e, então, os indivíduos empreenderam fuga a pé; o denunciado
Hanfley
foi capturado no interior de uma residência, enquanto o comparsa conseguir fugir.

Demonstrando inconformismo com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo, almejando a absolvição de
Hanfley Railes da Silva,
pois, sob sua ótica, não existem provas suficientes para a condenação, sobretudo porque as vítimas nem sequer o reconheceram como autor do delito.

Contudo, não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade ficou evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 86183660, pp. 3-5), auto de avaliação indireta (Id. 86183660, p. 37) e relatório elaborado pela autoridade policial (Id. 86183660, pp. 43-44).

No que tange à autoria delitiva, constata-se que na esfera policial o apelante confessou a autoria delitiva, inclusive narrando detalhas da prática delitiva. Veja-se:

“Que confessa ter praticado o roubo em companhia do vulgo Pequeno utilizando um revólver calibre 32; Que após abordaram a primeira vítima que estava na caminhonete entrou para dentro da casa e amarraram as vítimas utilizando fios de extensão e carregador de celulares; Que após praticarem o roubo fugiram com a caminhonete; Que foram perseguidos pela PM, então o interrogado que estava no volante perdeu o controle da caminhonete e veio a chocar com o veículo em um muro e posteriormente preso; Que vulgo Pequeno fugiu após o acidente com a arma do crime; Que vulgo Pequeno é maior de idade e bem baixinho, ruivo, do bairro Tropical.” (Id. 86183660, pp. 16-17).

Os policiais militares Aloncio Fernandes da Silva e Samir dos Santos Vasco, ainda na fase inquisitorial, confirmaram que efetuaram a perseguição do veículo subtraído, até que ele se chocou em uma residência, e, ato contínuo, o apelante adentrou no imóvel, enquanto o outro indivíduo tomou rumo ignorado. Acrescentaram que adentaram na residência e efetuaram a prisão em flagrante de
Hanfley
, ora apelante. (Id. 86183660, pp. 7-8 e 10-11).

Em contrapartida, a vítima Milena Rodrigues da Silva, quando ouvida na esfera policial, realmente afirmou não poder reconhecer o apelante como autor do delito, alegando que permaneceu de cabeça baixa a todo momento. (Id. 86183660, pp. 12-13).

Em Juízo, o
apelante
apresentou nova versão, negando desta vez que praticou o delito. Alegou que, na data dos fatos, estava na casa do seu amigo Alexandre, para beber uma cerveja, pois era final de ano e, quando estava no interior da residência, escutou o barulho e logo viu a quantidade de policiais, ocasião em que se assustou e correu para se esconder. Disse ainda que somente confessou na delegacia, em razão de ter apanhado dos policiais; Relatou que realizou exame de corpo de delito e passou por audiência de custódia, contudo, não teve como falar que tinha sido agredido, pois não deram oportunidade; Sustentou que foi agredido ainda na residência do seu amigo Alexandre; Que já viu de “vista” os verdadeiros autores do roubo, porém, não pode falar quem são; Que se escondeu no banheiro da residência.

A testemunha Alexandre de Souza Vieira, arrolada pela defesa, tentou dar respaldo às declarações do apelante, dizendo que ele estava em sua casa marcando para tomar uma cerveja, e então bateram a caminhonete no muro da sua residência. Nisso, já vieram vários policiais, e
Hanfley
se assustou, porque já teve problemas com a justiça e foi para o banheiro. Disse ainda que o apelante encontrava-se na sua residência há cerca de quarenta minutos e que o carro bateu no muro por volta das 21h30min/22h.

A vítima Milena Rodrigues foi ouvida na fase judicial, e novamente disse não poder efetuar o reconhecimento do acusado, porque ficou o tempo todo de cabeça baixa, assim como a vítima Luiz Henrique Ribeiro afirmou não ter condições de reconhecê-lo.

Entretanto, o fato de as vítimas não terem efetuado o aludido reconhecimento pessoal e o réu ter se retratado em Juízo, não há como desvalidar as demais provas produzidas.

Primeiro, há que se ressaltar que a confissão extrajudicial vem acompanhada de detalhes a respeito da conduta delitiva, a exemplo de como o apelante amarrou as vítimas – utilizando fios de extensão e de carregadores de celular – circunstâncias estas que foram respaldadas pelas declarações judiciais da vítima Milena Rodrigues.

Segundo, não há nada que indique que a confissão extrajudicial tenha sido efetuada/obtida por meios ilícitos. A versão judicial do apelante, de que foi torturado pelos policiais não encontra respaldo nos autos, isto porque, apesar de o laudo pericial ter apontado a presença de lesão corporal, refere-se tão somente a uma única lesão no braço, e que, segundo o próprio apelante narrou ao médico legista foi devido ao acidente de trânsito (Id. 86183660, p. 33).

Importante dizer que foi devidamente realizada a audiência de custódia, ocasião em que o apelante estava na companhia de advogado, e em momento algum alegou ter sido agredido.

Portanto, a meu ver, nada há nos autos que permita desqualificar a confissão extrajudicial.

Por outra vertente, merece relevância as declarações judiciais do policial militar Samir dos Santos Vasco, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o conteúdo de suas declarações inquisitoriais, e afirmou que
“visualizou o acusado saindo da caminhonete, pela porta do motorista e entrando na residência”,
e ainda relatou que no momento em que localizou o apelante no banheiro, havia também uma menina, que, inicialmente, disse estar sozinha naquele local – numa nítida intenção de dar guarida aquele indivíduo.

Dessarte, entendo que a retratação judicial é desprovida de credibilidade, enquanto as declarações dos agentes estatais são seguras e coerentes.
É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais que participaram da prisão em flagrante, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra o acusado.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)” (
STJ – HC

166979 / SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...).”
(STJ – HC 149540 / SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Portanto, a condenação é medida que deve ser mantida.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto à pretensão de ver reduzida a reprimenda aplicada.

No que diz respeito à pena-base, assim foi ela fundamentada:

“(...) Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra
maus antecedentes
, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 03 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 2454-90.2017.8.11.0028, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 3350-73.2015.8.11.0006, que tramitou na Comarca de Cáceres/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 4581-35.2016.8.11.0028, que tramitou na Comarca de Poconé/MT, será considerada como circunstância agravante da reincidência. (...)

Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, aliado ao fato de que, outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado na residência das vítimas Luiz Henrique e Damarys, local em que imaginavam estar seguras.
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima Milena suportou um grande prejuízo de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme declaração da própria vítima, tendo em mira que até o presente momento, não conseguiu resolver as pendências do seguro da camionete, que teve perda total e, como o veículo era oriundo de consórcio, ela não vai receber o valor integral do veículo. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes
, majoro em 06 (seis) meses; as
circunstâncias
, considerando o concurso de agentes e o local da prática do crime, majoro em 06 (seis) meses e, as
consequências
do crime, no caso, o enorme prejuízo financeiro causado, majoro em 06 (seis) meses.”
(Id. 86183693 – pp. 11-12).

Como visto, foram valorados desfavoravelmente ao sentenciado, os maus antecedentes, circunstância e consequências do crime.

No caso, a defesa entende que apenas as consequências do crime não apresentam motivação idônea porque o prejuízo suportado pela vítima é inerente ao tipo penal.

Há que se registrar que, de fato, em inúmeros julgados já ressaltei o prejuízo sofrido pelas vítimas realmente são ínsitos aos delitos patrimoniais. Todavia, também é certo que, em se tratando de prejuízos financeiros elevados – como é o caso dos autos – tais consequências transbordam aquela própria do tipo penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça mantém o atual entendimento:

“(...) 1. Não há razões para alteração do julgado regional, uma vez que as razões lançadas pelo juízo originário para valorar as duas circunstâncias judiciais como negativas – culpabilidade e consequências – estão consoantes ao entendimento firmado por esta Corte de que tanto a premeditação, quanto prejuízo exacerbado qualificam-se como elementos extrínsecos ao crime de roubo, aptos ao recrudescimento da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg no AREsp 1848389/TO -
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2021/0068536-2
– Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgado em 14.8.2021).

(...) 1. Admite-se a exasperação da
pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no
prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. 2. Como o crime de
roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em princípio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da
pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado. (...).”
(
STJ – AgRg no AREsp 1804218/MS
– Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2020/0331999-9 – Sexta Turma – Relator: Olindo Menezes – Des. convocado do TRF 1a Região – julgado em 3.8.2021).

Po
r fim,
melhor sorte não assiste ao apelante na pretendida redução da fração concernente à aplicação da figura do crime formal (art. 70, CP), sob a perspectiva de que a subtração de bens de casal importa em crime único.

Consoante visto dos autos, foi levado a efeito a subtração de bens de três vítimas – uma caminhonete Hilux, pertencente à vítima Milena Rodrigues da Silva, e diversos eletrônicos, bolsas, celulares, televisão, acessórios (pulseiras, correntes e brincos), do casal Damarys Ormond Moreira e Luiz Henrique.

Conquanto possa afirmar que além da caminhonete os demais objetos subtraídos são da residência do casal, não há como dizer que sejam bens únicos.

In casu
, são inúmeros objetos, dentre os quais objetos pessoais, como bolsa e aparelhos celulares, correntes, brincos, e outros, os quais, inegavelmente não podem ser considerados como bens únicos.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça mantém o seguinte entendimento:

“2. Tendo o
roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também
bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos
bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ – AgRg no AREsp 1651955/GO
– Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2020/0017526-9 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – julgado em 29.6.2020).

Po
rtanto, tendo a ação delitiva atingido o patrimônio distinto de três vítimas, ainda que alguns dos bens sejam da mesma família, não há nenhum desacerto no emprego da fração de 1/5.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Hanfley Railes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022